Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NA CIDADE DE CABO FRIO/RJ. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PROBLEMAS TÉCNICOS NA INSTALAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO. PRETENSÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente foi beneficiado pela substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica, além de outras medidas cautelares, bem como lhe foi autorizada, por meio da concessão da ordem em anterior habeas corpus, a mudança de domicílio para a cidade de Cabo Frio/RJ, e a tornozeleira eletrônica nele implantada apresenta diversos problemas técnicos que demandam constantes viagens ao Distrito Federal, não se vislumbra óbice na instalação do aparelho de monitoração e consequente fiscalização do cumprimento da medida pelo Juízo da Comarca de Cabo Frio/RJ, em caso de haver tornozeleiras eletrônicas disponíveis.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.